Tribunal: TJSP
Processo: 1018431-37.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - cliente abordado fora das dependências do réu - fitas de gravação do sistema de segurança que pouco influiriam no resultado da demanda - falha no serviço prestado não configurada - responsabilidade objetiva - excludente configurada - culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o,II do Código de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - cliente abordado fora das dependências do réu - fitas de gravação do sistema de segurança que pouco influiriam no resultado da demanda - falha no serviço prestado não configurada - responsabilidade objetiva - excludente configurada - culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o,II do Código de Defesa do Consumidor) - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.